Tribunal: CARF
Processo: 15521.000212/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetencia do autuante nem a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições financeiras.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Além da multa de ofício, sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000212/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
HELIO MARTINS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetencia do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada
de forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua
origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000212/2010-65
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

Além da multa de ofício, sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou
multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros
moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-73.107 -
19a Turma da DRJ/RJ1, fls. 6.135 a 6.138.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que implicou a
lavratura do Auto de Infração de fls. 100 e seguintes, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2005, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 1.993.351,53, sendo R$ 885.697,83, referentes ao imposto; R$
664.273,37, à multa proporcional: e RS 443.380.33, aos juros de mora (calculados até
30/11/2010).
2. Conforme descrição dos fatos, às fls. 104 do Auto de Inflação, o procedimento fiscal
apurou a infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 93/99, cujos
elementos de informação integram essa decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei n°
9.784, de 1999.
4. Cientificado da autuação em 15/12/2010 (às fls. 108), o contribuinte protocolizou
impugnação, às fls. 110/141, recepcionada na unidade local da Receita Federal do Brasil
em 13/01/2011, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
• Refere-se à declaração prestada pelo próprio, no curso da ação fiscal, de que suas
contas bancárias seriam relativas à atividade da empresa RC Ferreira Martins.
• Contesta o fato de que a fiscalização, supostamente desfalcada de prova material, teria
excluído apenas os lançamentos que as pessoas jurídicas, beneficiárias de cheques
emitidos pelo contribuinte, reconheceram como vinculados a Notas Fiscais. Não
obstante, afirma que todos os movimentos não considerados pelo fisco e imputados ao
autuado seriam decorrentes da utilização de sua conta corrente pela referida empresa. A
título de comprovação dessa alegação, apresenta informação acerca do trâmite de 12
(doze) ações judiciais em que o interessado é demandado por empresas que mantiveram
relação jurídica com a empresa RC Ferreira Martins, referidas no Termo de Verificação
Fiscal, e que teriam por objeto a cobrança de títulos emitidos pelo impugnante.
• Assevera que os fatos declarados administrativamente pelo interessado junto ao fisco
foram averiguados e teria sido considerada verídica a declaração de utilização da conta
corrente do interessado em prol da referida empresa.
• Assevera que o ônus probatório da infração cabe ao fisco.
• Argui violação do sigilo bancário, sem prévia autorização judicial, o que invalidaria a
prova obtida. Colaciona jurisprudência alinhada com essa tese.
• Contesta suposta solidariedade passiva que teria sido veiculada no lançamento.
Assevera que "'no caso em apreço, a Auditoria está desprovida de qualquer prova
material ao atribuir ao Impugnante a responsabilidade fiscal da movimentação bancária,
quando está comprovado materialmente que os depósitos e saques foram realizados pela
e em prol da R. C. FERREIRA MARTINS, como alegado desde o inicio pelo
Contribuinte".
• Assevera que a presunção de omissão de rendimentos, no caso em espécie, não seria
absoluta, devendo ser cotejada com outros fatores, a saber: "'sinal exterior de riqueza,
acumulação significativa de patrimônio, acumulação de saldo em conta corrente,
possam em conjunto conferir aos depósitos a renda objeto da tributação". Colaciona
jurisprudência alinhada com essa tese.
• Assevera que teria ficado evidenciada que a atividade exercida pelo interessado seria a
intermediação da venda de bovinos, cujo valor era depositado para cobrir o cheque
emitido na compra, de modo que foi considerado pela fiscalização tão somente o
depósito e de fornia cumulativa, a exemplificar que os depósitos não são classificados
como renda.
• Assevera que, "pelo menos no tocante às pessoas físicas, essa inadequação está
presente na presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96, posto que entre
os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta
e segura. Vale dizer, nem sempre o volume de depósitos injustificado leva ao
rendimento omitido correlato".
• Argui antinomia do art. 42 da Lei n° 9.430/96: com o teor do § 4o do art. 5o da LC n°
105/2001, de modo a concluir pela revogação tácita do primeiro, em vista dos poderes
conferidos ao fisco para requisitar as informações que repute necessárias à apuração do
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

fato gerador, de modo que deveria prevalecer a busca da verdade material, em
detrimento da formação da presunção da omissão de rendimentos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo que tenha sido intimado a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 6.145 a 6.162 , refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, além de afirmar categoricamente que
reitera os termos defensivos utilizados por ocasião de sua impugnação, apresenta entendimentos
doutrinários, decisões judiciais e administrativas que julga corroborarem com o seu
entendimento, cujo pilar principal utilizado na sustentação defensiva, baseia-se na teoria de que,
se não houver acréscimo patrimonial ou mesmo a indicação de que os valores movimentados
foram consumidos, não é válida a presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96; sendo indevidas as
cobranças lançadas desse modo, onde, para que o depósito bancário se transforme em renda
tributável, é necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida, como por exemplo, aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios ou
beneficio pessoal do contribuinte).
O recorrente, argumenta ainda que, consoante a Súmula n° 182, do extinto
Tribunal Federal de Recursos - TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Através de uma visão geral, vê-se que todo o recurso voluntário do contribuinte
baseia-se na argumentação de que a presunção legal de omissão de rendimentos depende da
comprovação de que houve o consumo da renda e que a tributação mensal sobre os depósitos
implica em bi-tributação, argumentando também que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

105/2001 revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96, solicitando inclusive, a exclusão da
multa de ofício aplicada, caso seja mantido o lançamento, conforme a transcrição dos pedidos
finais do recorrente, a seguir apresentada:
Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, para que seja excluído da
base de cálculo somente os depósitos, ou alternativamente, que seja então, considerado
o saldo médio mensal mantido nas Instituição Bancárias, uma vez que o capital é o
mesmo, havendo somente o giro mensal do mesmo entre saques e depósitos, até porque,
não há demonstração de enriquecimento do Recorrente.
Eis que, restou demonstrado e não contestado ou impugnada a assertiva do Recorrente,
de que, o numerário depositado é o equivalente ao sacado na conta bancária, ou seja, o
capital de giro é o mesmo, a tributação mensal sobre os depósitos implica em bi-
tributação, pois os valores depositados são sacados no mesmo mês, retornando
posteriormente no mês seguinte e, assim sucessivamente e, eis que, os valores do
depósito não são renda consumida.
Requer ainda, a exclusão da multa de Ofício, de acordo com os robustos fundamentos
advindos do Conselho de Contribuintes e já destacados nesta peça.
Circunstâncias estas, que retiram da base de cálculo elementos de convicção para a
tributação, uma vez que, nem todo o ingresso financeiro constitui-se em acréscimo
patrimonial, sendo necessário se verificar cada caso concreto, situação não considerada
pela fiscalização.
Bem como, diante da redação da Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o,
que permite a apuração e a quantificação real da base de cálculo dos tributos
mencionados; como obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da
tipicidade cerrada em matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para a promoção
da imposição tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais, forçoso é
concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001 revogou
tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96.
No tocante aos argumentos de que deveriam ser considerados a movimentação
financeira como um todo, ou seja, que seja feito um batimento por período do total das origens
confrontado com o total das aplicações, não tem amparo legal o solicitado pelo recorrente, pois,
conforme será explicitado mais adiante, mesmo sendo o Imposto de Renda Pessoa Física um
tributo cujo fato gerador é complexivo, o disciplinamento legal preza pela justificativa individual
de cada depósito bancário.
No que diz respeito à utilização da Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos - TFR, tem-se que a mesma não tem mais espaço com a nova legislação disciplinante
da tributação com base em depósitos bancários com origem não comprovada, pois a lei 9.430/96,
além de ser totalmente compatível com a Lei Complementar 105/2001, revogou a Lei no 8.021,
de 12 de abril de 1990, vigente à época da prolação da referida súmula, que permitia presumir a
renda omitida com a demonstração dos sinais exteriores de riqueza e não somente os depósitos
bancários injustificados.
No caso, tem-se que partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos
bancários passou a ser regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de
rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação vigente a respeito da
matéria, em especial, a lei 9.430/96, centro de discussões do recorrente, onde é estabelecida a
presunção Juris Tantum, sendo que a prova em contrário, caberia ao contribuinte.
De antemão, no que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tem-se
que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado
de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3o, da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação do
principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
Vale lembrar que, no que diz respeito à retroatividade da lei 10.174/01, existe a
súmula CARF no 35, que rege a matéria:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório, o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Por conta do exposto, entendo que o recorrente encontra-se desprovido de razão,
pois, uma vez que a fiscalização atendeu a todos os requisitos legais necessários para a autuação,
não tem porque se falar em nulidades dos procedimentos fiscais adotados.
Ademais, no caso em tela, considerando a clareza, precisão e objetividade da
decisão recorrida, nesta parte do recurso, cujos fundamentos concordo, utilizarei como
complemento às minhas razões de decidir, os trechos pertinentes do referido acordão, o que faço,
com a transcrição dos mesmos, a seguir apresentada:
11. Quanto às alegações de violação do sigilo bancário, assim como suposta antinomia
do art. 42 da Lei n° 9.430/96; com o teor do § 4o do art. 5o da LC n° 105/2001. cumpre
esclarecer que não cabe à essa instância administrativa manifestar-se acerca da validade
da legislação ordinária qual seja. art. 42 da lei n° 9.430. de 1996. que autoriza o
lançamento da infração de omissão de rendimentos, no caso em espécie: bem como se
manifestar acerca da constitucionalidade da legislação complementar, consoante art. 6o
da LC n° 105, de 2001, que autoriza a obtenção de informações financeiras do sujeito
passivo, nos casos em que especifica, sem intervenção do Poder Judiciário. Do exposto,
rejeitam-se essas teses.
12. Com efeito, cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso. Dizer, de fornia genérica, que suas contas correntes eram utilizadas para
movimentação de recursos da empresa R. C. Ferreira Martins (vide TERMO DE
DEPOIMENTO/ESCLARECIMENTO de fls. 63/64). sem que tenha apresentado prova
alguma, não elide a presunção de que os créditos bancários não comprovados tratam-se
de rendimentos omitidos, e integralmente sujeitos ao ajuste anual, considerada a tabela
progressiva do imposto de renda.
13. Por oportuno, registre-se que. no caso em espécie, embora a omissão do contribuinte
em provar, mediante documentação hábil, a origem dos créditos bancários, não obstante
tenha sido regularmente intimada a tal, vide fls. 39/49, já autorizasse a formação válida
da presunção de omissão de rendimentos; a fiscalização, em homenagem ao princípio da
verdade material, promoveu diligências, do modo a verificar a veracidade dessa
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

alegação, concluindo que a quase totalidade da movimentação financeira, verificada a
partir dos cheques emitidos pelo interessado, da ordem de 93%, não tem vinculação
alguma à empresa R. C. Ferreira Martins.
14. È de se ressaltar que. embora tenha evidenciado movimentação financeira da ordem
de 1% do total verificado, vinculado a essa pessoa jurídica, montante esse que foi
excluído da infração, isso não autoriza a conclusão de que o restante da movimentação
pertencesse à pessoa jurídica. Não há que se falar, no caso. em solidariedade passiva do
interessado pela movimentação financeiro, conforme aventado pela defesa, quando o
próprio é o titular da conta, e o efetivo beneficiário e responsável pela movimentação.
Com efeito, ficou sobejamente demonstrada a falsidade da declaração do sujeito
passivo, acostada ás fls. 63/64. em vista de identificação da emissão de diversos cheques
(originários das contas bancárias verificadas) em benefício do próprio, ou sem
vinculação alguma à pessoa jurídica, fatos esses veiculados no TVF. em especial nos
seus itens 3 a 6. 8. 10 a 12, 19 a 26 e 28 a 38. às fls. 94/98.
15. Quanto à alegação do interessado de que teria ficado evidenciada que a atividade
exercida por ele seria a intermediação da venda de bovinos, cujo valor era depositado
para cobrir o cheque emitido na compra, de modo que foi considerado pela fiscalização
tão somente o depósito e de forma cumulativa, a exemplificar que os depósitos não são
classificados como renda, a par da notória contradição com a afirmação de que não seria
o titular de suas contas bancárias, vez que a identificação de operações com bovinos
decorreu de cheques emitidos pelo próprio, a partir dessas contas, conforme veiculado
nos itens 3.6. 19, 36 do Termo de Verificação Fiscal (fls.94/98), não foi apresentado
documento algum a comprovar a eventual receita da atividade rural.
16. Do exposto, considerando, ainda, que o interessado não apresentou documentos com
a impugnação, de modo a identificar a origem de nenhum dos créditos verificados em
suas contas correntes, consoante Teimo de Intimação de fls. 39/49. limitando-se a
indicar relação de trâmite de 12 (doze) ações judiciais, em que o interessado é
demandado por empresas que supostamente mantiveram relação jurídica com a referida
empresa, referidas no Termo de Verificação Fiscal, e que teria por objeto a cobrança de
títulos emitidos pelo impugnante, desprovida de qualquer vinculação com os depósitos
objeto do lançamento, impõe-se a manutenção da infração.
No caso da multa de ofício e dos juros de mora, entendo que não assiste razão ao
recorrente, devendo portanto, serem mantidos, pois, o art. 139 do Código Tributário Nacional
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000212/2010-65

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 6178
DF CARF MF
Original